Tribunal: TJES
Processo: 0023308-63.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023308-63.2016.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2016. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública em regime de designação temporária contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao FGTS, limitando-o ao período posterior a 25/10/2011, em razão da aplicação da prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos de FGTS em razão da nulidade da contratação temporária, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF).

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608, fixou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, modulando os efeitos ex nunc da decisão.
04. Para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária; para ações posteriores, a quinquenal.
05. No caso, a demanda foi proposta em 25/10/2016, de modo que incide a prescrição trintenária, abrangendo todo o período contratual de 15/03/1999 a 06/06/2016.
06. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a limitação temporal e reconhecer o direito ao FGTS em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da servidora aos depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual, de 15/03/1999 a 06/06/2016.
08. Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em razão de contrato temporário nulo é trintenário, quando a ação tiver sido ajuizada até 13/11/2019, conforme modulação de efeitos do STF no Tema 608.
2. A prescrição quinquenal somente incide sobre ações ajuizadas após 13/11/2019.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; ARE 709.212/DF (Tema 608, STF); CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
0023308-63.2016.8.08.0048

RECORRENTE: FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2016. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública em regime de designação temporária contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao FGTS, limitando-o ao período posterior a 25/10/2011, em razão da aplicação da prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos de FGTS em razão da nulidade da contratação temporária, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF).

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608, fixou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, modulando os efeitos ex nunc da decisão.
04. Para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária; para ações posteriores, a quinquenal.
05. No caso, a demanda foi proposta em 25/10/2016, de modo que incide a prescrição trintenária, abrangendo todo o período contratual de 15/03/1999 a 06/06/2016.
06. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a limitação temporal e reconhecer o direito ao FGTS em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da servidora aos depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual, de 15/03/1999 a 06/06/2016.
08. Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em razão de contrato temporário nulo é trintenário, quando a ação tiver sido ajuizada até 13/11/2019, conforme modulação de efeitos do STF no Tema 608.
2. A prescrição quinquenal somente incide sobre ações ajuizadas após 13/11/2019.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; ARE 709.212/DF (Tema 608, STF); CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A recorrente, servidora pública em regime de designação temporária, ajuizou ação pleiteando a declaração de nulidade de seus sucessivos contratos com a Administração Pública e o consequente pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período de março de 1999 a junho de 2016 (fls. 02/13 dos autos digitalizados).

A sentença proferida pelo juízo singular (fls. 107/111 dos autos digitalizados) dispôs que:

“Em face do exposto:

I —
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
relativa à pretensão calcada no exercício do contrato temporário firmado entre as partes, anteriores a 25.10.2011 e, sobre tal pedido,
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

II —
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULO
o contrato firmado entre a Requerente
FABRÍCIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) a Autora, a incidir sobre a remuneração auferida por meio do contrato de designação temporária com duração entre 25.10.2011 a 06.06.2016, parcelas essas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não depósito, na época aprazível), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-P da Lei 9.494/97 (08.05.2017), devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignada com a parte da sentença que aplicou a prescrição quinquenal, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (fls. 115/125 dos autos digitalizados). Preliminarmente, reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alegou
error in judicando
, argumentando que, no caso concreto, não haveria prescrição a ser declarada para qualquer período dos contratos.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença (fls. 132/135 dos autos digitalizados).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos depósitos de FGTS decorrentes dos contratos temporários nulos firmados entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo. A sentença de primeiro grau aplicou a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação ao período posterior a 25/10/2011. A recorrente, por sua vez, defende a aplicação da prescrição trintenária.

Sobre a matéria, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em
25/10/2016
, incide na hipótese a
prescrição trintenária
, conforme entendimento então vigente à época dos fatos.

Assim, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer a totalidade dos créditos de FGTS pleiteados pela recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença no tocante à prescrição, afastando a aplicação da prescrição quinquenal para os créditos de FGTS. Considerando o ajuizamento da ação em 25/10/2016, DECLARO que a pretensão da recorrente de recebimento dos valores de FGTS não se encontra prescrita para todo o período compreendido entre 15/03/1999 a 06/06/2016.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à condenação ao pagamento dos valores de FGTS, à correção monetária pela Taxa Referencial (TR), conforme acórdão anterior (fls. 150/154 dos autos digitalizados) que julgou o recurso do Estado, e aos juros de mora.

Sem condenação em custas e honorários recursais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento
ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça
. É como voto.